Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-25.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-25.2018.8.14.0133

APELANTE: MARCELY COELHO DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. DANO MORAL AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível opostos por Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. e outros contra acórdão que negara provimento ao agravo interno e mantivera decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação civil pública, conforme a tese fixada no REsp nº 1.525.327/PR (recurso representativo de controvérsia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar tese de ilegitimidade ativa para dano moral decorrente de suposto dano ambiental (natureza difusa) e por não determinar a suspensão da ação individual diante de ação civil pública em curso; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são utilizados como via de rediscussão do mérito, à falta dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à renovação do debate sobre matéria já analisada.

O acórdão embargado enfrenta os inconformismos e mantém a decisão monocrática, reconhecendo, no caso, a possibilidade de tutela individual e a presença de dano individual à autora, vizinha do aterro sanitário, que sofre diariamente com consequências sociais, psicológicas e físicas decorrentes de fedentina e gases da instalação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, o que afasta a alegada omissão quando a motivação permite compreender as razões do julgado.

O recurso tem caráter de mero inconformismo e pretende rediscutir matéria já apreciada, razão pela qual a rejeição dos embargos se impõe, com advertência de multa em caso de reiteração protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis diante dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.

O dever de fundamentação é satisfeito quando a motivação é suficiente para evidenciar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões, sendo desnecessário enfrentar individualmente todos os argumentos das partes.

A oposição reiterada e protelatória de embargos de declaração pode ensejar multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1º; CPC/2015, arts. 932, III a V, e 1.011; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 82 e 104; Lei nº 7.347/1985 (LACP), arts. 5º e 13; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015; STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/12/2011, DJe 13/12/2011; STJ, AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/03/2021, DJe 17/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, DJe 02/03/2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/04/2017, DJe 05/05/2017; STJ, REsp nº 1.525.327/PR (recurso representativo de controvérsia).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800384-25.2018.8.14.0133

EMBARGANTE:
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e OUTROS

EMBARGADOS:
MARCELY COELHO DA SILVA
e ACÓRDÃO ID N. 28149438

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e OUTROS
em face do
Acórdão de ID n. 28149438
, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, e por consequência manteve intacta a decisão de ID n. 19439259 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8)., tendo como embargada
MARCELY COELHO DA SILVA
.

Aduzem as embargantes que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre tese essencial sustentada no recurso, consistente no reconhecimento de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental possui natureza difusa, com indeterminação subjetiva de titularidade, razão pela qual a legitimidade para sua postulação é restrita ao rol legalmente previsto, nos termos do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º da Lei nº 7.347/85, não se admitindo a propositura de ação individual pela parte embargada.

Acrescentam que o acórdão também foi omisso ao não determinar a suspensão da ação individual em razão da existência de Ação Civil Pública em curso, que discute os mesmos fatos e fundamentos, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 604, o que poderia ensejar risco de dupla condenação pelo mesmo fato. Sustentam, ainda, que não houve enfrentamento da jurisprudência colacionada nem dos fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de dano moral individual e a ilegitimidade ativa da autora para o pleito indenizatório.

Por fim, requerem seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, integrando-se o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 28547858)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 28149438):

“(...)
De antemão, passo a julgar a preliminar arguida pelo recorrente, no sentido de destacar a nulidade da decisão proferida monocraticamente, por não estar de acordo com o disposto nos arts. 932 III a V e 1.011, do CPC.

Expõe o Agravante que, a decisão ora debatida não se amolda a qualquer destas hipóteses legalmente previstas, não havendo na decisão recorrida qualquer fundamentação que justifique o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática ou que demonstre que o feito se amolde às restritas hipóteses previstas no art. 932, III a V do CPC, para que se possibilite ou se justifique o julgamento de recurso de apelação desta forma, sem que seja submetido à devida apreciação do colegiado.

Inicialmente, destaco o fato de que, há na decisão em foco a presença de detalhamento acerca da imposição de julgamento monocrático no tocante à fundamentação normativa.

É sabido que, conforme o art. 1.011, do CPC, o relator pode proceder com o julgamento monocrático se estiver de acordo com o disposto no art. 932, incisos III a V.

O que se verifica no caso em tela é que, a jurisprudência utilizada pelo juízo é congruente com o seu entendimento, bem como já apreciado de maneira bastante por instância superior. Dito isso, se mostra clara a legalidade da decisão monocrática em tela, por se enquadrar na hipótese do art. 932, IV.

Sobre isso, transcrevo as jurisprudências em caso, à título de clareza.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021).

Ante o exposto,
REJEITO A

PRELIMINAR
arguida pelo recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19439259):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Restando estendidos os efeitos da justiça gratuita concedida no 1º grau.

Conforme se vislumbra dos autos, percebe-se que o feito fora extinto pelo magistrado a quo considerar pela existência de litispendência da ação com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.814.0133.

Entretanto, sabe-se que o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas ajuizadas de forma individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado. É o que se nota inclusive do ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 104 do CDC:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

Sobre o tema, em harmonia ao presente entendimento a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Para além, ressalta-se ainda a diferença da reparação coletiva para à individual, nota-se que no caso da ação coletiva a condenação seria adimplida ao fundo criado pelo art. 13 da LACP. Diferente ao caso da ação individual, no qual a indenização se reverte para à vítima. Portanto, as condenações e os objetos em litígio possuem natureza diversa, de modo que a sentença a quo não deve persistir.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para anulá-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

De início, é válido elencar que, como devidamente examinado em sede decisória, houve no caso em questão a ocorrência de dano individual à recorrida. Ao analisar os autos, é transparente que, a Agravada é vizinha do local onde se encontra o aterro sanitário, de maneira que sofre diariamente com as consequências sociais, psicológicas e físicas derivadas fedentina e dos gases advindos da instalação.

Desse modo, é observado de maneira clara que, a Agravada tem o direito de ajuizar de maneira individual a presente ação, por se encontrar em situação diferente dos demais demandantes na Ação Civil Pública em debate.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19439259, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026